Tribunal: TJSP
Processo: 4008202-07.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação reivindicatória. Imóvel arrematado em leilão judicial. Bem que se encontra ocupado pelos réus. Autora que comprovou os requisitos para reivindicação do bem. Exceção de usucapião afastada. Conjunto probatório dos autos insuficiente para demonstrar a posse mansa, pacífica e com "animus domini" pelo lapso aquisitivo decenal. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008202-07.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes ANTONIO
BEZERRA DE LIMA e EDILEUSA LIMA PEREIRA, é apelado OMC COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORAOMC.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4008202-07.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5514 2/4
Apelação no 4008202-07.2013.8.26.0562
Apelante: Antonio Bezerra de Lima e Edileusa Lima Pereira
Apelada: OMC Comercial Importadora e Exportadora LTDA
Juiz: Daniel Ribeiro de Paula
Comarca: Santos
Voto no 5514
Ação reivindicatória. Imóvel arrematado em leilão judicial. Bem
que se encontra ocupado pelos réus. Autora que comprovou os
requisitos para reivindicação do bem. Exceção de usucapião
afastada. Conjunto probatório dos autos insuficiente para
demonstrar a posse mansa, pacífica e com “animus domini” pelo
lapso aquisitivo decenal. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 473/477,
acrescenta-se que a ação reivindicatória ajuizada por OMC Comercial
Importadora e Exportadora LTDA contra Antônio Bezerra de Lima e Edileusa
Lima Pereira foi julgada procedente para condenar os réus a restituir o imóvel
descrito na inicial, além do pagamento das despesas, custas processuais e os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
Irresignados, recorrem os réus, sustentando, em
suma, que exercem posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini,
do imóvel desde 24/01/2002. Alegam que o imóvel estava abandonado há
mais de 12 anos e que nele introduziram benfeitorias, como a instalação de
divisórias, encanamentos e rede elétrica. Afirmam que restou comprovada a
posse de boa-fé e justa do imóvel pelo prazo necessário para o
reconhecimento da usucapião. Aduzem que sempre foram reconhecidos na
localidade como os donos do imóvel usucapiendo, inclusive efetuando o
pagamento de contas de consumo de luz e água do referido imóvel. Pedem o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 490/491).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 511/514).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4008202-07.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5514 3/4
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
Narra a petição inicial que a autora, ora apelante,
adquiriu, em leilão judicial, o imóvel localizado na Rua da Constituição, no
226, na cidade de Santos, o qual se encontra ocupado pelos apelantes, motivo
pelo qual ajuizaram a presente ação reivindicatória.
Pois bem.
A apelada individualizou o imóvel objeto do litígio e
comprovou a sua propriedade (cf. carta de arrematação de fls. 28/29 e
matrícula a fls. 22/27), ao passo que é incontroverso nos autos que a posse
exercida pelos apelantes é injusta, isto é, sem causa jurídica a justificá-la.
Por sua vez, os apelantes não se desincumbiram do
ônus de comprovar que exerciam posse mansa, pacífica e com animus domini
pelo período exigido em lei para reconhecimento da usucapião.
Realmente, em se tratando de posse sem qualquer
título que a justifique, aplica-se o prazo de usucapião decenal previsto no
artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, já que os apelantes
estabeleceram no imóvel sua moradia habitual.
Ocorre que a prova documental carreada aos autos
(faturas de consumo de energia elétrica e fornecimento de água de fls.
53/304) são datadas apenas de outubro de 2006 em diante (fls. 211), ao
passo que as testemunhas arroladas pelos apelantes se limitaram a afirmar,
de forma genérica e bastante superficial, o que lhes retira qualquer poder de
convicção, que eles residiam no imóvel há mais de dez anos (mídia digital
correspondente ao termo de fls. 462).
Nesse cenário e levando-se em conta que a presente
demanda foi ajuizada em 05.09.2013, tem-se que não ficou comprovada,
estreme de dúvidas, a ocupação do imóvel pelo período de dez anos, de modo
que a rejeição da exceção de usucapião era mesmo medida de rigor.
Em suma, a r. sentença deu correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4008202-07.2013.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5514 4/4
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para
11% do valor atualizado da condenação, ressalvada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI[
Relatora